Tribunal: TJBA
Processo: 8012859-67.2018.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO INTERNO
CÍVEL n.
8012859-67.2018.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):
NATHALIA GALVAO SANTOS DE PINHO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE POCOES

Advogado(s)
:
MAGNO ISRAEL MIRANDA SILVA, TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA, RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO FACE
A
DECISÃO
DE
R
ECONSIDERAÇÃO DO
DECISUM
QUE EXTING
UIU
O PRESENTE FEITO SEM EXAME DO MÉRITO, CONDENANDO O MUNICÍPIO AUTOR AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ARBITRADOS EM R$ 2.000,00, NA FORMA DO
ARTIGO 85, §8º DO CPC. RECONHEC
IMENTO
QUE O ESTAD
O DA BAHIA DEU CAUSA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO, MOTIVO PELO QUAL DEVE SUPORTAR O ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
INVERSÃO
.
PRECEDENTES STJ. PRECEDENTES TJBA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

I -
Trata-se de Agravo Interno interposto
pelo

ESTADO DA BAHIA
,
face
a
decisão monocrática de
ID
64204819
,
dos autos
deste
Procedimento Comum Cível
nº 8012859-67.2018.8.05.0000, proposto pelo
MUNICÍPIO DE POÇÕES
,
ora Reco
rrido
, contra o ora Recorr
ente
,
que
deu

provimento
ao Agravo Interno
de
ID 64204819

interposto pelo Ente Municipal
para, reconsiderando a decisão hostilizada (
ID 6001450
), reconhecer que o Estado da Bahia deu causa ao ajuizamento da ação, motivo pelo qual deve suportar o arbitramento dos honorários advocatícios, os quais devem ser invertidos.

II
-
O cerne da questão gravita em torno da possibilidade ou não
de
condenação do Município de Poções ao pagamento dos honorários,
considerando que

o esvaziamento do objeto não retira a ilegalidade da conduta perpetrada pelo
Réu/
Agravante
.

III
-
Nesse passo, o Estado da Bahia
requer
a valoração da sucumbência,
alegando
que
o
Município de Poções
deu causa ao ajuizamento, já que, à data do manejo da ação, o convênio supracitado
estaria
em execução,
visto
que o Acionante apresentou a documentação que se fazia necessária para o prosseguimento
daquele
.

IV
-
Entretanto,
ao contrário do quanto afirmado pelo Ente Estatal
, observa-se que o

D
emandado/
Recorrente

contestou
o feito (
ID 1685414
e
ID 4476471
), contudo
a CAR somente deu prosseguimento
à
tramitação do convênio em função da liminar
proferida
, e não porque o Município promoveu a entrega da certidão
.

V
-
Assim sendo
, conforme documentação de
ID 4476471
,
havia resistência por parte da CAR para a liberação dos recursos, ante a
exigência
de
documentação
do Autor.

VI
-
Nesse contexto, observa-se que o documento
ID 4476483
foi emitido em
18/11/2018
, e na data do ajuizamento da ação (
15/06/2018
) não dispunha da documentação solicitada pela CAR –
ID 1284218
e
ID 1284328
–
especificamente
a certidão previdenciária.

VII
-
Nesse cenário
,
percebe-se
que a decisão terminativa foi contraditória em relação à decisão liminar, esta última favorável ao Recorr
ido
. Nestes termos,
este
requereu
a reconsideração
da decisão, invertendo-se o ônus da sucumbência.

VIII
-
Sobre o caso em comento, estabelece o art. 85, §10 do Código de Processo Civil:
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
[...]
§10 Nos casos de
perda do objeto
, os
honorários
serão
devidos

por quem deu causa ao processo
.

IX
-
Por conseguinte, em conformidade com o
princípio da causalidade,
nos casos
de extinção do processo sem resolução de mérito,
resultante
de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios.

X
-
Para tanto, s
endo o processo julgado extinto, sem resolução de mérito, por perda de objeto, cabe ao
magistrado

perquirir
,
sob o alicerce
do princípio da causalidade, qual parte deu origem à
referida
extinção do processo ou qual dos litigantes seria sucumbente se o mérito da ação fosse, de fato, julgado.

XI
-
Nesse contexto, extrai-se do
Ofício nº 07/2018, de
15/06/2018,

para a celebração do Convênio CAR/AJU nº 148/2018, que consiste na Certidão Negativa Federal (FGTS\INSS\Receita Federal) e regularidade junto ao CAUC/SIAFI/CADIN e SICON,
ipsis verbis
:
“
Senhor Prefeito a Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional vem respeitosamente através deste
solicitar o envio da certidão Federal para pagamento da 1ª parcela do convênio
148/18 publicado em 25/05/2018 com meta Reforma e Requalificação do Mercado.
Caso não seja possível até a data do dia 20/06/2018 sanar tais pendências por favor nos avisar para cancelarmos a SRF
[...]”
ID 1284218 - Pág. 1
.

XII
-
Ressalta-se que a SRF é responsável pela administração dos tributos de competência da União, incluindo os previdenciários, e aqueles incidentes sobre o comércio exterior, abrangendo parte significativa das contribuições sociais do País, materializando-se através da Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União. Portanto, pode-se observar que, de fato, o envio da Certidão Federal foi condição para pagamento da 1ª parcela do convênio.

XIII
-
Consequentemente, deveras,
a decisão terminativa,
frise-se,
foi contraditória em relação à decisão liminar, esta favorável ao Recorrente, carecendo aquela da
inversão do
ônus da sucumbência. Veja-se:
“[...]
Por tudo exposto, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA, ora requerida, para determinar que o Estado da Bahia, por meio da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional CAR, empresa pública vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Rural- SDR,
abstenha-se de exigir do Município de Poções a apresentação da documentação exigida para a celebração do Convênio CAR/AJU nº 148/2018, que consiste na Certidão Negativa Federal (FGTS\INSS\Receita Federal) e regularidade junto ao CAUC/SIAFI/CADIN e SICON, contida no Ofício nº 07/2018
, por tratar-se de convênio de caráter eminentemente social, devendo o procedimento para a celebração do convênio prosseguir nos seus regulares termos
.”. (
ID 1304342).
(Grifos nossos).

XIV
-
Assim, o Estado da Bahia deu causa ao ajuizamento, já que, à data
da

propositura
da ação, havia
oposição
por parte da CAR para a liberação dos recursos,
mediante a alegação
de não existir certidão previdenciária do Autor.

XV
-
Logo, incabível a condenação do ente municipal ao pagamento dos honorários,
uma vez que a perda de
objeto não retira a ilegalidade da conduta perpetrada pelo Réu/Recorrido, nos termos da Lei Complementar nº 101/2000.
Precedentes STJ. Precedentes TJBA.

XVI
-
Assim sendo, em razão do quanto fundamentado,
o Estado da Bahia
não só
deu causa ao ajuizamento da ação,
mas também
à referida extinção do processo sem resolução do mérito, devendo arcar com os honorários advocatícios arbitrados.

X
V
II –
Conhecimento
e
Desprovimento
do
Agravo Interno,
ratificando que
o Estado da Bahia deu causa ao ajuizamento da ação, motivo pelo qual deve suportar o arbitramento dos honorários advocatícios.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº
8012859-67.2018.8.05.0000
, em que figuram, como Agravante, o
ESTADO DA BAHIA
, e como Agravado, o
MUNICÍPIO DE POÇÕES
,

ACORDAM

os Desembargadores integrantes
do

Órgão Especial
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao
Agravo Interno, ratificando que
o Estado da Bahia
não só
deu causa ao ajuizamento da ação,
mas também
à referida extinção do processo sem resolução do mérito,
motivo pelo qual deve suportar o arbitramento dos honorários advocatícios
arbitrados
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator

Sala das Sessões d
o Órgão Especial
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 18 de dezembro de
2
024
.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA ÓRGÃO ESPECIAL

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS05